Tribunal: TJDFT
Processo: 0730809-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR PRECRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAA no percentual de 8,4%; b) ao pagamento da quantia da diferença devida, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da diferença da referida gratificação nos proventos da parte requerente, com exclusão do período que ultrapasse 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela.. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.”.
3. Alega, preliminarmente, a declaração da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal. Afirma que a recorrida não preenche os requisitos legais, a Lei Distrital 654/1994, vigente à época em que a recorrida afirma que trabalhou na Escola Verde do Riacho Fundo I, de 12/02/2007 a 18/12/2007, afirmando que tal gratificação não se incorporava aos proventos de aposentadoria. Por fim afirma que a Lei Distrital 4.075/2007, posterior à época do labor da recorrida, entrou em vigor com sua publicação com efeitos a partir de 01/03/2008. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que busca o reconhecimento do percentual de 8,4% a título de incorporação da GAA, referente aos anos em que trabalhou com turmas de alfabetização. Afirma que matéria de ordem pública, portanto, não há de se falar em prescrição. Esclarece que a Lei 5.105/2013 preconiza que é devido o pagamento da GAA aos professores que alfabetizem alunos no seu dia a dia. O valor da GAA se incorpora ao vencimento de acordo com o tempo de serviço prestado como alfabetizador, nos termos do Art. 30 da Lei 5.105/2013. Requer a manutenção da sentença.
5. A pretensão se refere à percepção periódica de parcela remuneratória incorporável. A prescrição não atinge o fundo do direito, mas apenas as verbas vencidas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação. Nos termos da Súmula 85/STJ. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia limita-se saber se a recorrida, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, no período compreendido entre 12/02/2007 a 18/12/2007, totalizando 308 (trezentos e oito dias), ID 43240035, pág. 17.
7. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
8. Os documentos carreado aos autos, apresentados pela recorrida, sendo que o recorrente não apresentou nenhum documento em contrário, informam que a recorrida trabalhou com regência e alfabetização, ID 43240035, pág. 17, com carga horária de 40 horas semanais, no período compreendido entre 20/02/2006 a 20/12/2006; 12/02/2007 a 18/12/2007; 11/02/2008 a 22/05/2008; 09/02/2009 a 18/12/2009; 10/02/2010 a 20/12/2010; 08/02/2012 a 20/12/2012; 14/02/2013 a 19/12/2013; 05/02/2014 a 22/12/2014, no ano de 2011 exerceu a Regência de Classe na 4o Ano e nos anos de 2015 a 2017 exerceu a Coordenação Pedagógica na Escola Classe Verde do Riacho Fundo I. (grifo nosso)
9. A atividade exercida pela recorrida, no período declinado na inicial, professora de educação básica e regência de sala, que estão incluídos no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...). (grifo nosso).
10. Diante do acima exposto, resta claro que a parte recorrida faz jus ao recebimento da Gratificação de Alfabetização no período compreendido entre 12/02/2007 a 18/12/2007, ID 43240035, pág. 17.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.